Tribunal: TJPA
Processo: 0006254-48.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006254-48.2016.8.14.0006

APELANTE: OSVALDINA DA COSTA EVENGELISTA, LUCAS DA SILVA EVANGELISTA, FILADELFIA INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

APELADO: LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA., FILADELFIA INCORPORADORA LTDA, LUCAS DA SILVA EVANGELISTA, OSVALDINA DA COSTA EVENGELISTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVI. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se coaduna com a via do recurso integrativo, sobretudo porque a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais.

2- O Recurso de Embargos de Declaração não se presta para revisar a decisão objurgada, nem servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório quando o magistrado já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão.

3 - Não havendo vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, não há que se acolherem os embargos de declaração, nos termos do art. 1022 do NCPC.

4 – O referido recurso, não pede ser utilizado como substituto de outros recursos, próprios para reexaminar questões já julgadas.

5 - Embargos de Declaração
desprovido
. Ausência do vício de omissão apontado.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0006254-48.2016.8.14.0006

EMBARGANTE/APELANTE/APELADOS: OSVALDINA DA COSTA EVENGELISTA e LUCAS DA SILVA EVANGELISTA e LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA.

EMBARGADO: ACÓRDÃO PROFERIDO SOB O ID. 8297225

APELADAS/APELANTES: FILADELFIA INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2021 Z. 3953

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. 8431367), opostos por OSVALDINA DA COSTA EVENGELISTA e LUCAS DA SILVA EVANGELISTA e LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA, que se insurgem contra o Acordão proferido sob o Id. 8297225, que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, com a seguinte emanta:

“APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPUGNAÇÃO DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. DESISTÊNCIA DOS ADQUIRENTES. RESCISÃO DO CONTRATO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA CONFIRMADA NA INTEGRALIDADE.
RECURSOS DESPROVIDOS.

1-
Afastada a tese de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda. Verificado que a Empresa requerida se encontra na condição de fornecedora de produtos e prestação de serviços, não pode eximir-se de responsabilidade civil.

2-
Rejeitada a preliminar de impugnação a gratuidade de justiça deferida na origem. Na espécie, ficou evidenciado que não houve modificação do quadro de hipossuficiência da parte beneficiária, ônus que a parte ré/apelante não logrou êxito em comprovar, (Precedentes).

3-
Dano moral inexistente, em face da manifestação dos autores em reincidir o contrato.

4-
Os valores a serem ressarcidos assim como a repetição de indébito, devem ser devolvidos na forma simples acrescidos dos consectários legais determinados na decisão singular objurgada, não se justificando a devolução em dobro, por não estar configurado a Má Fé.

5-
Nos termos do voto do Desembargador relator, a confirmação da r. sentença é medida que se impõe. Por consequência, ratifica-se os termos em que foi prolatada a r. sentença,
mantendo-a em sua integralidade, por seus próprios fundamentos.

6-
Recursos de apelação conhecidos e
DESPROVIDOS
.”

Em suas extensas razões, sustentaram os embargantes, que no recurso de Apelação interposto, o pedido de restituição em dobro da taxa de corretagem e danos morais, foram entendidos como indevidos, com o fundamento de que a comissão de corretagem em dobro não merece prosperar, concordando com o juízo “a quo”, e que foram os autores que procuraram as empresas rés, de forma que entendem que o acordão foi omisso, por não ter fundamentado expressamente a questão.

Sustentaram que não foram analisados, os motivos exatos pelos quais os Embargantes requereram os danos morais, ou seja, pelos transtornos causados em face do descumprimento do contrato e o posterior distrato.

E, finalmente, que no caso concreto, ficou demonstrado que os atos praticados pelas embargadas LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA., e FILADÉLFIA INCORPORADORA LTDA, configura litigância de má fé.

Citando legislação, julgados e doutrina que entende coadunar com os seus argumentos finalizou requerendo o provimento do recurso, para sanar as omissões apontadas, passando a repisar os mesmos argumentos já declinados em linhas anteriores.

Em remate, requereu ainda, que todas as intimações futuras, sejam em nome do patrono Dr. JOEL DA COSTA EVANGELISTA, OAB/PA 22.824, com escritório no endereço na Av. Claudio Sanders, 1249, salas 01 e 02, CEP 67.030-325, Centro, Ananindeua-PA, sob pena de nulidade.

Nas
contrarrazões
ofertadas pela embargadas LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA., e FILADÉLFIA INCORPORADORA LTDA., através do Id. 8560450, iniciou fazendo uma retrospectiva dos fatos relacionados a querela, onde o recurso não passa de mera insatisfação dos embargantes com o
decisum
, e assim sendo, caso queiram reformar o julgado, deverão interpor o recurso cabível.

Finalizaram requerendo o não acolhimento dos Embargos de Declaração, ante a inexistência de omissão no acórdão.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque tempestivo e adequado.

De início, é de se ressaltar que a oposição de embargos de declaração, com efeito modificativo somente tem cabimento em hipóteses excepcionais.

Compulsando os autos, verifica-se que o alegado vício de omissão, meritoriamente não procede, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
.

A bem da verdade, cumpre esclarecer que a omissão se observa quando não ocorre a apreciação das questões de fato e de direito relevantes para o deslinde da causa; sendo certo que não se verifica, no presente caso, a ocorrência de tal circunstância.

No que se refere ao pedido de devolução do valor pago a título de taxa de corretagem, não
há omissão
, uma vez, que houve a análise da questão. Trata-se de mero inconformismo da parte em embargante, que pretende receber o referido valor, em dobro, entretanto, não ficou provado a má-fé das empresas embargada, ônus que cabia aos recorrentes.

Com relação ao Dano Moral, saliento que este pedido, também foi analisado e considerado inexistente, hipótese em que não ficou demonstrada a violação aos direitos personalíssimos dos embargantes.

A propósito, extrai-se do acordão fustigado e do corpo do voto condutor, trechos que certamente iram extirpar as dúvidas que porventura existam em relação ao vício de omissão apontado pelos embargantes. Vajamos.

No acordão consta: “Os valores a serem ressarcidos assim como a repetição de indébito, devem ser devolvidos na forma simples acrescidos dos consectários legais determinados na decisão singular objurgada, não se justificando a devolução em dobro, por não estar configurado a Má Fé”.

Prossigo com a transcrição extraída do voto condutor:

“Com relação ao Dano Moral, deduzo que não se justifica tal pedido, uma vez que foram os autores que procuraram as empresas Rés para firmar o negócio, ou seja, não foram procurados pelas empresas rés, nem foram obrigados a assinar o contrato em questão.

Da mesma forma, entendo que os autores foram no mínimo desatentos, por não terem lido com a devida atenção o contrato que assinaram, só vindo a fazer posteriormente.

Seguindo-se todas essas premissas, como medida justa para o caso, ratifica-se os termos em que foi prolatada a r. sentença, mantendo-a em sua integralidade, por seus próprios fundamentos, uma vez que coerentemente julgou o Juízo a quo.”.

Portanto, não há qualquer dificuldade na compreensão do Decisum recorrido, relativamente aos questionamentos levantados nos declaratórios.

E nesse contexto, não há como albergar o inconformismo vertido pela parte embargante. Razão pela qual conduzo o meu voto no sentido de conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Considera-se prequestionados todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

Por tais fundamentos, conduzo o voto, no sentido de conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
.

Belém (PA), 06 de junho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 06/06/2022